Tribunal: TJES
Processo: 5005249-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2025-07-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INDEVIDA PARALISAÇÃO DA DEMANDA PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE AGRAVO QUE DISCUTE COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Creuza Maria de Souza Pires contra decisão que sobrestou o trâmite da “Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento”, ajuizada pela agravante em face da Caixa Econômica Federal e outros, até o julgamento do mérito de outro agravo de instrumento (n. 5003983-49.2025.8.08.0000) que discute a competência para o julgamento da causa. A agravante sustenta que a postergação da análise do pedido liminar pela magistrada de origem configura indevida negativa de prestação jurisdicional e requer o prosseguimento do feito, com apreciação da tutela de urgência pleiteada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a paralisação do processo originário, para aguardar o julgamento de agravo de instrumento que trata de questão de competência, configura negativa indevida de prestação jurisdicional, especialmente diante de pedido liminar fundado na Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada, ao sobrestar o processo originário até julgamento de agravo que discute a competência, configura indevida suspensão do trâmite processual e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, sobretudo quando há pedido liminar pendente de apreciação.

O diferimento da análise da tutela de urgência representa, na prática, indeferimento implícito do pedido, o que permite a interposição de agravo de instrumento com base na jurisprudência do STJ que admite interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT).

O efeito suspensivo concedido em agravo anterior não impede o prosseguimento do feito originário, pois não se trata de suspensão automática, conforme entendimento consolidado pelo TJES em precedentes análogos.

Eventual declaração futura de incompetência do juízo não anula os atos praticados, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, inexistindo prejuízo ao andamento da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A paralisação do feito originário para aguardar o julgamento de agravo de instrumento que discute a competência configura negativa de prestação jurisdicional quando há pedido liminar pendente, devendo o processo ter regular prosseguimento.

O diferimento da análise de tutela de urgência pelo juízo a quo equivale, na prática, a indeferimento, legitimando a interposição de agravo de instrumento conforme interpretação mitigada do art. 1.015 do CPC.

O efeito suspensivo atribuído a recurso não implica, por si só, suspensão automática do processo originário, salvo se expressamente determinado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.015, 64, § 4º; CDC, arts. 104-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJES, AI n. 5012664-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03.07.2024.

Vitória/ES,
data registrada no sistema
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005249-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUZA MARIA DE SOUZA PIRES

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INDEVIDA PARALISAÇÃO DA DEMANDA PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE AGRAVO QUE DISCUTE COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Creuza Maria de Souza Pires contra decisão que sobrestou o trâmite da “Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento”, ajuizada pela agravante em face da Caixa Econômica Federal e outros, até o julgamento do mérito de outro agravo de instrumento (n. 5003983-49.2025.8.08.0000) que discute a competência para o julgamento da causa. A agravante sustenta que a postergação da análise do pedido liminar pela magistrada de origem configura indevida negativa de prestação jurisdicional e requer o prosseguimento do feito, com apreciação da tutela de urgência pleiteada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a paralisação do processo originário, para aguardar o julgamento de agravo de instrumento que trata de questão de competência, configura negativa indevida de prestação jurisdicional, especialmente diante de pedido liminar fundado na Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada, ao sobrestar o processo originário até julgamento de agravo que discute a competência, configura indevida suspensão do trâmite processual e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, sobretudo quando há pedido liminar pendente de apreciação.

O diferimento da análise da tutela de urgência representa, na prática, indeferimento implícito do pedido, o que permite a interposição de agravo de instrumento com base na jurisprudência do STJ que admite interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT).

O efeito suspensivo concedido em agravo anterior não impede o prosseguimento do feito originário, pois não se trata de suspensão automática, conforme entendimento consolidado pelo TJES em precedentes análogos.

Eventual declaração futura de incompetência do juízo não anula os atos praticados, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, inexistindo prejuízo ao andamento da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A paralisação do feito originário para aguardar o julgamento de agravo de instrumento que discute a competência configura negativa de prestação jurisdicional quando há pedido liminar pendente, devendo o processo ter regular prosseguimento.

O diferimento da análise de tutela de urgência pelo juízo a quo equivale, na prática, a indeferimento, legitimando a interposição de agravo de instrumento conforme interpretação mitigada do art. 1.015 do CPC.

O efeito suspensivo atribuído a recurso não implica, por si só, suspensão automática do processo originário, salvo se expressamente determinado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.015, 64, § 4º; CDC, arts. 104-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJES, AI n. 5012664-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03.07.2024.

Vitória/ES,
data registrada no sistema

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005249-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CREUZA MARIA DE SOUZA PIRES

AGRAVADA:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CREUZA MARIA DE SOUZA PIRES
contra a r. decisão proferida no id. 65415851 dos autos de origem, que sobrestou o processo, nos autos da “Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento” registrada sob o n. 5000417-71.2025.8.08.0007 ajuizada pela agravante em desfavor de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO PAN S/A
e
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADA AO SICREDI
.

Em suas razões (id. 13073900), a recorrente aduz, em síntese, que a decisão de não apreciação da liminar implica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e à garantia constitucional de acesso à justiça.

Argumenta que a negativa de prestação jurisdicional pode ser caracterizada mesmo diante de silêncio judicial, sendo legítimo o manejo do agravo de instrumento quando a decisão ou a omissão judicial gera prejuízo relevante à parte.

Sustenta que o juízo de primeiro grau não tem discricionariedade para postergar a análise do pedido liminar, sendo tal conduta interpretada como uma indevida recusa de prestação jurisdicional.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente prosseguimento do feito e o exame da tutela provisória de urgência.

Apesar de intimada, a agravada se quedou silente, conforme certificado no sistema PJE em 18/05/2025.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos na decisão proferida no id. 13106332, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Pugna a agravante reforma da decisão agravada, que determinou a paralisação do feito originário até o julgamento do mérito dos autos do Agravo de Instrumento n. 5003983-49.2025.8.08.0000, que também tramitam no presente Órgão Fracionário.

Sobre o cabimento do recurso, registre-se que, apesar de o conteúdo da decisão judicial não constar expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual disciplina sobre as hipóteses de Agravo de Instrumento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sobre a taxatividade mitigada acerca dessa previsão
(REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT).

Especificamente em relação ao conteúdo do pronunciamento recorrido, que deve servir de baliza para análise do cabimento recursal, verifico que o
diferimento do exame da tutela pelo juízo
a quo
representa verdadeira negativa da medida almejada pela parte
, vai de encontro ao célere procedimento de repactuação de dívidas inserido pela legislação consumerista e pode ocasionar dano irreparável e de difícil reparação em razão da frágil situação financeira narrada na exordial.

Assim, reputo por presentes os requisitos previstos no Tema n. 988 firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, pelo que cabível o presente recurso.

Ultrapassado esse ponto, contextualizo que a agravante, ora autora na origem, ingressou com a demanda almejando a repactuação de dívidas, nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, pois, segundo alega, os empréstimos consomem quase toda a sua remuneração mensal.

Ocorre que, recebida a petição inicial na primeira instância, a magistrada singular declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal em virtude de a Caixa Econômica Federal estar no polo passivo da demanda, pronunciamento este que foi desafiado pelo Agravo de Instrumento n. 5003983-49.2025.8.08.0000, oportunidade em que o recurso foi recebido com efeito suspensivo em razão da flagrante contrariedade ao recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Ante essa situação,
foi prolatado o pronunciamento agravado
,
determinando que se aguarde o julgamento do mérito recursal
, culminando com verdadeira paralisação do processo sem exame do pedido liminar, o que motivou a recorrente a manejar o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, “para processar a demanda e que determine que a Magistrada Singular aprecie o pedido liminar formulado, de imediato” (id. 13073900).

Registro que este órgão julgador já examinou tutela de urgência em substituição ao julgador de origem
mediante pedido expresso da parte agravante
, por entender que o diferimento da análise representa um indeferimento do pedido da parte, nas situações em que o julgador de primeira instância postergou a análise da medida liminar.

Contudo,
especificamente no caso em tela,
o pleito da recorrente neste segundo grau refere-se apenas ao prosseguimento ao feito pelo juízo
a quo
, com apreciação da liminar postulada na origem, de modo que qualquer enfrentamento por este segundo grau de jurisdição representaria verdadeiro pronunciamento “extra petita” e afronta ao princípio dispositivo.

Feita essa digressão e adentrando especificamente ao caso em exame, é cediço que o efeito suspensivo concedido por esta julgadora no Agravo de Instrumento supra mencionado está
adstrito aos efeitos da decisão agravada e não obsta a tramitação do feito originário
. Colaciono entendimento desta Corte em hipótese similar:

[...] II. A interposição de recurso especial contra decisão em agravo de instrumento
sem qualquer atribuição de efeito suspensivo não tem o condão de sobrestar a continuidade do feito originário
. III. Recurso provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012664-76.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 03/07/2024)

A doutrina, ainda, leciona que, “muito antes de o efeito suspensivo ser efeito do recurso, é uma técnica de segurança que retira a eficácia da decisão impugnável por recurso. [...] Por isso é que se diz que o efeito suspensivo na verdade é fenômeno ligado à decisão impugnada e não ao recurso contra ela interposto” (JORGE, Flávio Cheim.
Teoria Geral dos Recursos Cívei
s. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 338).

Sendo efeito advindo da decisão, não há falar em sobrestamento do trâmite processual para aguardar a decisão final por este Órgão Fracionário.

Ademais, ainda que o objeto do recurso referido seja a competência para processamento e julgamento do feito, um possível reconhecimento posterior de incompetência no exame do mérito recursal não traria prejuízos à parte ou ao processo originário, pois, conforme dispõe o § 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, os efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente são conservados até que outra seja proferida pelo juízo competente.

Nesses termos, entendo que a paralisação da demanda no aguardo do julgamento do recurso implica em verdadeira negativa de prestação jurisdicional e afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Por fim, ainda que o Agravo de Instrumento n. 5003983-49.2025.8.08.0000 também esteja sendo julgado nesta oportunidade em conjunto com o presente recurso, não há falar em prejuízo do exame da questão posta à apreciação em virtude da necessidade de aguardar o prazo recursal e a posterior definitividade da questão meritória naquele feito.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)